Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729740-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CORTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Direito civil. Apelação. Ação de indenização. Pasep. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. A questão central envolve pretensão do titular de uma conta PASEP sobre a não preservação dos valores que estavam depositados no Banco do Brasil. II. Questão em discussão 2. A questão central é se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 4. O pedido da parte autora de usar índices diferentes dos legais não é juridicamente aceitável, pois afetaria a isonomia e a segurança jurídica. 5. O laudo pericial demonstra que os valores depositados no fundo correspondem a quantia atualizada segundo os índices divulgados pelo Conselho Curador do PASEP. Assim, embora contrário aos interesses da autora, não há falha na prova pericial, não merecendo reparos a sentença recorrida. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, e 1.228, todos do Código Civil, 2o, 3o, 6o, incisos VI e VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 370, parágrafo único, e 373, § 1o, ambos do CPC, sustentado má gestão/falha na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o recorrido, cabendo-lhe indenizar o recorrente pelo dano material sofrido em decorrência da errônea administração da correção monetária de seu saldo PIS/PASEP. Assevera que houve a tomada do patrimônio financeiro pertencente ao insurgente. Discorre sobre as provas, bem como da necessidade de inversão do ônus e da imprescindibilidade da perícia contábil; c) artigos 926 e 927, ambos do CPC, defendendo a suspensão do feito, até que sobrevenha a uniformização da jurisprudência em relação ao ônus da prova quanto à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP (Tema 1.300 do STJ). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos seguintes artigos: a) 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV, e LV, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial; b) 239 da CF, defendendo que a taxa SELIC seja reconhecida como índice de correção monetária. Pede, em ambos os recursos, a suspensão do processo até que seja julgado o Tema 1.300 do STJ, bem como a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange ao recurso especial, considerando a afetação pelo STJ do REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso extraordinário, no que tange à indicada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV, e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 239 da CF, também não cabe subir o apelo extremo, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo da Constituição Federal não guarda pertinência com as razões recursais, além destas estarem dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STF que “recurso extraordinário não se relaciona diretamente com os fundamentos do acórdão recorrido, devendo incidir a Súmula 284 do STF” (RE 1537750 ED-AgR /RJ, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 26/5/2025). No que concerne ao pedido de suspensão do recurso extraordinário, até o julgamento da tese a ser fixada no Tema 1.300 do STJ, ressalto não haver tema correspondente no âmbito do STF a autorizar o sobrestamento. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais e de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em relação aos pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais, tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III - Ante o exposto, determino o SOBRESTAMENTO do recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002